Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709017-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O A questão jurídica a ser debatida nos presentes autos, qual seja, a (in)legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), teve seu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema n. 986. Considerando que o caso em análise se amolda a matéria afetada, esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento da matéria pela Primeira Seção do c. STJ. Tendo em vista a informação constante da Certidão de ID 64872516, o Tema 986 do STJ foi julgado e o acórdão foi disponibilizado no DJe, publicado no dia 29/05/2024, transitando em julgado em 24 de junho de 2024. Em observância ao que dispõe os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, considerando que os autos permaneceram suspensos por 5 (cinco) anos, intime-se ambas as partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do tema julgado pelo c. STJ. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 13:59:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador